Tribunal: TJMT
Processo: 1025206-45.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025206-45.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Penhora / Depósito/ Avaliação, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EVERALDO MAGALHAES ANDRADE JUNIOR - CPF: 002.080.701-50 (ADVOGADO), ROGER ARRUDA DE ALMEIDA - CPF: 158.178.378-70 (EMBARGANTE), ERICA JOSIANE FAUSTINI CALIXTO DE ALMEIDA - CPF: 212.694.528-60 (EMBARGANTE), EMMANUEL ALMEIDA DE FIGUEIREDO JUNIOR - CPF: 486.898.741-00 (ADVOGADO), JOSE PEDRO GONCALVES TAQUES - CPF: 405.404.481-68 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO GUIMARAES DE AMORIM - CPF: 688.732.041-04 (EMBARGADO), CIRO RODOLPHO PINTO DE ARRUDA SIQUEIRA GONCALVES - CPF: 772.420.501-97 (ADVOGADO), BRUNO PROENCA - CPF: 018.070.201-77 (ADVOGADO), CARLA CRISTINA CEZARIO - CPF: 695.590.741-72 (ADVOGADO), RENATA SILVA COSTA SALCI - CPF: 039.301.946-27 (ADVOGADO), CARLOS VINICIUS GALDINO - CPF: 061.674.221-50 (ADVOGADO), DENARCY LUIZ RUFFATTO BRONHOLLY - CPF: 081.658.351-06 (TERCEIRO INTERESSADO), GIOVANNA LAURA GALVAO COSTA BROGNOLI - CPF: 007.434.421-80 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CALIXTO - CPF: 137.767.708-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

RED. No 1025206-45.2025.8.11.0000

EMBARGANTES: ERICA JOSIANE FAUSTINI CALIXTO DE ALMEIDA e ROGER ARRUDA DE ALMEIDA

EMBARGADO: LUIZ FERNANDO GUIMARAES DE AMORIM

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –

ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – PENHORA DE 30% DOS VENCIMENTOS DOS EXECUTADOS – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE – PRECEDENTE DO STJ – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos embargantes, mantendo a decisão de primeiro grau que determinou a penhora de 30% dos vencimentos mensais dos executados, a substituição da penhora de imóveis e a restrição de circulação sobre veículos penhorados.

2. Os embargantes alegam contradição no acórdão, pois ao mesmo tempo em que fundamenta, com base no EREsp n° 1874222/SC, que a relativização da impenhorabilidade salarial "
só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios"
, conclui que "
a existência de outros bens penhorados não impede a constrição sobre percentual dos vencimentos dos executados".

3. Apontam ainda duas omissões: ausência de
distinguishing
ou superação do entendimento firmado pelo STJ no EREsp n° 1874222/SC e falta de apreciação do pedido referente à omissão do juízo de origem quanto à petição que indicava bens suficientes para garantia da execução.

II. Questão em discussão

4. Há três questões em discussão: (i) verificar se existe contradição no acórdão quanto à aplicação do precedente do STJ sobre relativização da impenhorabilidade salarial; (ii) analisar se houve omissão por ausência de
distinguishing
ou superação do entendimento firmado no EREsp n° 1874222/SC; e (iii) examinar se o acórdão deixou de apreciar pedido constante no agravo de instrumento.

III. Razões de decidir

5. Os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

6. Não se verifica contradição no acórdão embargado, pois ao citar o precedente do STJ, apresentou o entendimento da Corte Superior sobre a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais e, ao aplicá-lo ao caso concreto, considerou as peculiaridades da demanda, como a expressividade do valor da execução, a existência de autorização contratual expressa para penhora de 30% dos vencimentos e a renda mensal estável e significativa dos embargantes.

7. O próprio precedente do STJ não estabelece um requisito absoluto de esgotamento prévio de todos os meios executórios, mas sim a necessidade de avaliação concreta do impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares, o que foi devidamente realizado pelo acórdão embargado.

8. Não há omissão quanto à aplicação do precedente do STJ, pois o acórdão expressamente citou e analisou o EREsp n° 1874222/SC, extraindo dele a
ratio decidendi
aplicável ao caso concreto, considerando as particularidades do caso, especialmente a autorização contratual expressa para penhora salarial.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do julgado que se apresente claro e suficientemente fundamentado. 2. A referência a precedente do STJ não implica sua aplicação automática e descontextualizada, sendo necessária a ponderação entre os princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, considerando as peculiaridades do caso concreto."-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ROGER ARRUDA DE ALMEIDA e ERICA JOSIANE FAUSTINI CALIXTO DE ALMEIDA
contra o acórdão proferido por esta 2a Câmara de Direito Privado que
negou provimento
ao Agravo de Instrumento interposto pelos embargantes, mantendo a decisão de primeiro grau que determinou: (i) a penhora de 30% dos vencimentos mensais dos executados; (ii) a substituição da penhora dos imóveis de matrículas n° 85676 e n° 45312 pelo imóvel rural de matrícula n° 12315; e (iii) a restrição de circulação sobre veículos penhorados.

Os embargantes alegam, em síntese, a existência de contradição no acórdão, pois ao mesmo tempo em que fundamenta, com base no EREsp n° 1874222/SC, que a relativização da impenhorabilidade salarial "
só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios"
, conclui que
"a existência de outros bens penhorados não impede a constrição sobre percentual dos vencimentos dos executados".

Apontam, ainda, duas omissões: (i) ausência de distinguishing ou superação do entendimento firmado pelo STJ no EREsp n° 1874222/SC; e (ii) falta de apreciação do pedido constante no tópico 4.2 do Agravo de Instrumento, referente à omissão do juízo de origem quanto à petição protocolada em março de 2024 (ID n° 147884705), que indicava bens suficientes para garantia da execução.

O embargado apresentou contrarrazões, defendendo a inexistência dos vícios apontados e o caráter protelatório dos embargos, requerendo a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC (ID 325278361).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Quanto à alegada contradição, o acórdão embargado, ao citar o precedente do STJ (EREsp n° 1874222/SC), apresentou o entendimento da Corte Superior sobre a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, destacando seu caráter excepcional.

Contudo, ao aplicar esse entendimento ao caso concreto, considerou as peculiaridades da demanda, notadamente: (i) a expressividade do valor da execução (R$ 3.026.059,16); (ii) a existência de autorização contratual expressa para penhora de 30% dos vencimentos dos executados; (iii) a renda mensal estável e significativa dos embargantes; e (iv) a necessidade de diversificação das formas de constrição para garantir a efetividade da execução.

A referência ao precedente do STJ não implica sua aplicação automática e descontextualizada. O acórdão realizou a devida ponderação entre os princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, concluindo pela razoabilidade e proporcionalidade da penhora salarial no caso específico.

Ademais, o próprio precedente do STJ não estabelece um requisito absoluto de esgotamento prévio de todos os meios executórios, mas sim a necessidade de avaliação concreta do impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares, o que foi devidamente realizado pelo acórdão embargado.

No que tange à primeira omissão alegada, não há que se falar em ausência de
distinguishing
ou superação do precedente do STJ. O acórdão expressamente citou e analisou o EREsp n° 1874222/SC, extraindo dele a
ratio decidendi
aplicável ao caso concreto,
especialmente quanto

à autorização contratual expressa para penhora salarial
(cláusula décima, §3o – ID no 134658916 dos autos principais)
, elemento que reforça a legitimidade da constrição.

Assim, o acórdão fundamentou adequadamente a relativização da impenhorabilidade salarial com base em critérios de proporcionalidade, na não afetação da subsistência digna dos executados e na autonomia da vontade manifestada no instrumento de confissão de dívida, atendendo plenamente ao dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Quanto à segunda omissão alegada, também não assiste razão aos embargantes, pois o acórdão enfrentou expressamente a questão do alegado excesso de penhora, concluindo pela inexistência de excesso nas constrições determinadas pelo juízo de origem, pois os imóveis indicados pelos embargantes não estão registrados exclusivamente em seus nomes, havendo coproprietários estranhos à demanda, o que reduz significativamente o valor de mercado da parte penhorável e dificulta sua eventual alienação judicial.

Com relação ao prequestionamento para a solução das questões postas em exame, não há necessidade de o órgão colegiado citar todos os dispositivos legais ou posicionamentos sumulados sobre o tema, interessa, isso sim, que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Ademais, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa, repiso, apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados para sustentar a argumentação do recurso.

Neste sentido, ausentes os requisitos necessários ao cabimento dos embargos de declaração, a rejeição do recurso é medida que se impõe.

Por fim, embora o embargado tenha requerido a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, entendo que não se configura no caso a hipótese de embargos manifestamente protelatórios.

A mera improcedência dos embargos não caracteriza, por si só, intuito protelatório, sendo necessária a demonstração inequívoca de má-fé processual, o que não se verifica na espécie.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração opostos.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025